Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-72.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001193-72.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ROGER ALVES ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, FELIPE GIESTA ROMANO, FLAVIA AIRES DE ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE (CURSO DE MEDICINA). LEI 9.870/1999 E DECRETO 3.274/1999. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA (CDC). ENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL. REAJUSTE DE 2025. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação proposta por aluno de curso de Medicina contra instituição de ensino superior, objetivando a declaração de nulidade do reajuste aplicado em 2025, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do reajuste de 2025, a ilegalidade dos reajustes de 2019 a 2024 e determinando a devolução em dobro das quantias cobradas em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao declarar a ilegalidade dos reajustes praticados entre 2019 e 2024, quando a pretensão inicial limitou-se ao reajuste de 2025; e
(ii) verificar a legalidade do reajuste de 2025, à luz da Lei nº 9.870/1999 e do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à ausência de apresentação de planilhas de custo e a consequente devolução em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se vício de julgamento
extra petita
, pois a inicial não abrangia os reajustes de 2019 a 2024, impondo-se o decote da condenação correspondente.

4. No mérito remanescente, correta a declaração de abusividade do reajuste de 2025, diante da ausência de planilhas de custo idôneas e do descumprimento do dever de transparência, em violação ao art. 39, X, do CDC.

5. A devolução em dobro dos valores pagos a maior é medida que se impõe, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp nº 676.608/RS).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento
extra petita
a sentença que declara a ilegalidade de reajustes não incluídos na demanda, impondo-se sua exclusão. 2. É nulo o reajuste de mensalidade escolar de 2025 quando não demonstrada a variação de custos conforme exige a Lei nº 9.870/1999. 3. A repetição em dobro dos valores pagos a maior é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492 e 487, I; CDC, arts. 39, X, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, § 3º; Decreto nº 3.274/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJBA, Apelação nº 8002313-87.2024.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.